Tribunal: STF
Processo: STA 122
Classe: STA
Órgão julgador: LUIZ FUX (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PROCESSUAL CIVIL. INSUBSISTÊNCIA DO DECISUM CUJA SUSPENSÃO DOS EFEITOS CONSTITUÍA OBJETO DA MEDIDA DE CONTRACAUTELA. PERDA DE OBJETO DA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. ARTIGO 4º, § 9º, DA LEI 8.437/1992 E SÚMULA 626 DO STF. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.